Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Dos embargos opostos, observa-se a matéria foi devidamente enfrentada, dentro dos limites da via estreita do agravo de instrumento.
4. Embargos de declaração não providos.